Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PENAL. FALSA IDENTIDADE. ABORDAGEM POLICIAL. FORNECIMENTO DE NOME FALSO PARA NÃO CUMPRIR MANDADO DE PRISÃO. TEMA 478 DO STF. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL. POSTERIOR DESCOBERTA DA VERDADEIRA IDENTIDADE. IRRELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).
2. O crime de falsa identidade é formal e independe de resultado naturalístico, ou seja, da obtenção efetiva da vantagem ou da causação de prejuízo. Assim, a necessidade de conduzir o acusado à Delegacia para revelar a identidade por meio de exame papiloscópico ou pesquisas nos sistemas de identificação da Secretaria de Segurança Pública não afasta a tipicidade do crime.
3. Na hipótese, os policiais afirmaram em Juízo que foram cumprir mandado de prisão, mas o réu disse que a pessoa procurada não estava ali, tendo os policiais comunicado ao serviço de inteligência que a pessoa localizada não era quem procuravam para cumprir mandado de prisão. Depois voltaram ao apartamento, quando o acusado se identificou com nome falso, não apresentou documento e forneceu CPF que não correspondia a esse nome, obrigando os policiais a conduzirem-no à delegacia para ser realizado exame papiloscópico.
4. Nos depoimentos prestados na delegacia, os policiais descreveram o nome fornecido pelo réu (João Henrique de Souza) e afirmaram que ele insistia de forma peremptória que esse era seu nome. O fato de os policiais não se recordarem em juízo qual era esse nome, não descredencia a prova testemunhal nem induz à absolvição, pois é natural o esquecimento de alguns detalhes ante o tempo transcorrido desde o fato e as inúmeras abordagens realizadas pelos depoentes. Os depoimentos foram seguros e coesos, estando em harmonia com todo o conjunto probatório, que não deixa dúvida de que o acusado forneceu nome falso, tendo sido identificado somente após diligências realizadas na delegacia.
5. Recurso conhecido e desprovido.